Tribunal: STF
Processo: HC 233343
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo defensivo - interposto contra a inadmissibilidade de seu recurso especial -, assim ementado (eDOC 17, pp. 110-117):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7 do STJ. III - É entendimento desta Corte Superior que "São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/3/2023). Agravo regimental desprovido. 



     



    Pugna a impetrante, porém, inclusive em caráter liminar, pela reforma do acórdão para que sejam reconhecidas as nulidades arguidas, seja por violação ao disposto (i) “no artigo 564, alíneas ‘c’, ‘e’, ‘o’ e inciso IV do Código de Processo Penal” ou (ii) “nos artigos 155 e 593, III, ‘d’, ambos do Código Penal”. 



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter satisfativo, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. No entanto, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, à luz, em especial, da constatação de que a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no acórdão inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido pelas instâncias ordinárias, bem como de que não houve exame das teses, ora ventiladas, pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão, per saltum, da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 04 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente